Tribunal: TJBA
Processo: 8071034-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071034-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILTON DE JESUS TAVARES e outros (2)

Advogado(s)
:
CYNTHIA SOUZA ROCHA, MARCIO VINICIUS PEDROSO GAMA

AGRAVADO: JAQUELINE VIEIRA TAVARES

Advogado(s)
:
LARISSA BLEZA CABRAL SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E SUBSEQUENTE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL. MEDIDA EXTREMA
. ARTIGO 622 DO CPC
. ÔNUS DA PROVA. CONDUTAS DESABONADORAS NÃO DEMONSTRADAS. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS. RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE. ART.618 CPC.
EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A remoção de inventariante somente se opera em situações excepcionais que, em regra, importam um comportamento descompromissado, faltoso e lesivo daquele que, à frente da administração do espólio e da condução do processo, se omite funcionalmente no cumprimento do encargo público ao qual se compromissou. Inexistindo prova robusta e cabal acerca da conduta negligente, ímproba ou desleal do inventariante na administração do espólio, não há possibilidade de sua remoção e subsequente nomeação de inventariante judicial”.

“De acordo com o artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8071034-44.2024.8.05.0000
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que são partes, como AGRAVANTE, JAILTON DE JESUS TAVARES e outros, e, como AGRAVADA, JAQUELINE VIEIRA TAVARES.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.